Tribunal: TJSP
Processo: 1010662-65.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Revisional c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Abusividade – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada substancialmente superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva – Artigo 51, inciso IV e §1o, CDC – Necessidade de

Ementa:
Revisional c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Abusividade – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada substancialmente superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva – Artigo 51, inciso IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado – Aplicação da tese firmada no REsp 1061530/RS (artigo 1.036 do CPC) – Restituição de forma simples – Ausência de má-fé – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Dano moral – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sucumbência recíproca – Artigo 86, 'caput', do CPC – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.